Tribunal: CARF
Processo: 11070.000969/2008-39
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCIO ROBSON COSTA
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2020-04-07
Data de publicação: 2020-04-30

Inteiro teor:
S3-TE03
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11070.000969/2008-39
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3003-001.011 – 3a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
07 de abril de 2020
Recorrente
LUPO MINERAIS LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS (IPI)
Período de apuração: 01/01/2008 a 31/03/2008
CRÉDITO
PRESUMIDO.
EXPORTAÇÕES
DE
PRODUTOS
"NT".
DIREITO AO INCENTIVO. INEXISTÊNCIA.
A produção e a exportação de produtos classificados na Tabela de Incidência
do IPI (TIPI) como "não tributados" não geram direito ao Crédito Presumido
de IPI na exportação (Súmula CARF no 124).
CRÉDITO PRESUMIDO. INSUMOS. AQUISIÇÕES DE PESSOAS
FÍSICAS E COOPERATIVAS. ADMISSÃO, POR FORÇA DE DECISÃO
JUDICIAL VINCULANTE, NA FORMA REGIMENTAL.
Havendo decisão definitiva do STJ (REsp no 993.164/MG), proferida na
sistemática do art 543C do antigo CPC (Recursos Repetitivos), no sentido da
inclusão na base de cálculo do Crédito Presumido de IPI na exportação (Lei no
9.363/96) das aquisições de não contribuintes PIS/Cofins, como as pessoas
físicas e cooperativas, ela deverá ser reproduzida pelos conselheiros no
julgamento dos recursos no âmbito do CARF, por força regimental (art. 62, §
2o, do RICARF).
IPI.
SALDO
CREDOR.
RESSARCIMENTO.
ESCRITURAÇÃO
OBRIGATÓRIA.
O ressarcimento autorizado pela Lei n° 9.363/1996 vincula-se Ao
preenchimento das condições e requisitos determinados pela legislação
tributária que rege a matéria, como a escrituração no livro Registro de
Apuração do IPI.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Marcos Antônio Borges - Presidente
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11070.000969/2008-39
Fl. 216
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3003-001.011 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11070.000969/2008-39

(documento assinado digitalmente)
Márcio Robson Costa - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marcos Antônio Borges
(presidente da turma), Marcio Robson Costa, Müller Nonato Cavalcanti Silva e Lara Moura
Franco Eduardo.
Relatório
O relatório produzido pela DRJ Sintetiza os fatos com as seguintes palavras:
Trata-se de manifestação de inconformidade, contra despacho decisório proferido pela
Delegacia da Receita Federal do Brasil em Santo Ângelo/RS (fls. 100/101), que, com
base no Termo de Verificação e de Encerramento de Procedimento Fiscal (fls. 83/96) e
Informação Fiscal de fls. 98/99, que reconheceu direito ao ressarcimento do crédito
presumido de IPI no valor de R$ 85,75, de que trata a Lei no 9.363, de 1996, do total
pleiteado no valor de R$ 29.036,56 relativamente ao 1o trimestre de 2008, conforme
declarado na PER/DCOMP 08693.61453.240408.1.1.01.8227. A manifestante atua no
ramo de industrialização de pedras preciosas e semi-preciosas (lapidação de gemas –
CNAE 3211-6- 01).
Conforme informação fiscal, houve adequação dos cálculos do contribuinte às normas
que regulam o benefício fiscal do crédito presumido, em razão das seguintes
irregularidades constadas:
a) Inclusão na Receita de Exportação dos valores relativos às exportações dos produtos
não tributados, em relação às mercadorias vendidas em bruto, com classificação fiscal
7103.10.00, que corresponde na TIPI à notação NT.
b) Inclusão na base de cálculo do Crédito Presumido do valor das aquisições de insumos
de pessoas físicas.
c) Informação incorreta no DCP (Demonstrativo de Apuração do Crédito Presumido),
pois a empresa deixou de informar no cálculo do mês de dezembro de cada ano o valor
correspondente à exclusão dos insumos que geram direito aos créditos utilizados na
industrialização de produtos em elaboração ou acabados, mas não vendidos, bem como
no mês de janeiro do ano seguinte o seu acréscimo “através da informação na linha 24
do DCP”.
d) Não escrituração no livro Registro de Apuração do IPI - RAIPI, o valor do crédito
Presumido do IPI solicitado.
As irregularidades apontadas estão minuciosamente relatadas Termo de Verificação e de
Encerramento de Procedimento Fiscal, referido. Os cálculos efetuados pela fiscalização
encontram-se no item “V - DOS CÁLCULOS DO CRÉDITO PRESUMIDO DO IPI”,
desse Termo.
Informa, ainda, aquele Termo, que no mandado de segurança no 2008.71.05.006132-2, o
contribuinte teve reconhecido o direito à inclusão nos cálculos do crédito presumido o
valor das aquisições de insumos de pessoa física. No entanto, o objeto do pedido
restringiu-se aos 2o e 3o trimestre de 2003, conforme demonstram as peças judiciais
acostadas a estes autos, encontrando-se o processo judicial pendente de julgamento de
recurso especial interposto pela Fazenda Nacional. Consigna o Termo, ao final, que
“por estar restrito aos períodos da petição do contribuinte não teve influência na
Fl. 217
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3003-001.011 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11070.000969/2008-39

verificação do presente trabalho onde foi observada a legislação que rege o benefício
fiscal”.
O contribuinte, em sua manifestação de inconformidade, em relação à exclusão dos
valores referentes aos insumos adquiridos de pessoa física, contesta-a trazendo à baila
os termos do Parecer PGFN/CRJ/ 2116/2011, o qual conclui pela dispensa de
interposição de recursos em relação às ações judiciais “que acenam para a ilegalidade da
IN SRF 23/97, que, ao excluir da base de cálculo do benefício do crédito presumido de
IPI, as aquisições de insumos de pessoas físicas, teria extrapolado os limites do art. 1o
da Lei 9.363/96”. Acresce que o referido Parecer tem o condão de dispensar a
apresentação de contestação pelos Procuradores da Fazenda Nacional, “bem como
impedir que a Secretaria da Receita Federal (sic) constitua o crédito tributário relativo à
hipótese, obrigando-a a rever de ofício os lançamentos já efetuados, nos termos do
artigo 19 da Lei 10.522, de 2002”. Consigna, ainda, que com fulcro nesse Parecer foi
editado Ato Declaratório da PGFN, 14, de 20/12/2011, pelo que, entende, não há como
prosperar a exclusão das aquisições de pessoas físicas da base de cálculo do crédito
presumido do IPI.
Ainda quanto à glosa das aquisições de pessoa física, assevera que o entendimento do
Fisco de que não caberia o valor de sua aquisição no cômputo do cálculo do crédito
presumido uma vez que na hipótese não há incidência de PIS/COFINS é ilegal, trazendo
à colação julgado do STJ que vai ao encontro de sua tese, pontuando que “o referido
beneficio visa ressarcir toda a cadeia produtiva e não somente a última etapa anterior à
exportação”.
Em relação á glosa da receita de exportação de produtos NT, faz análise da Lei
concessiva do guerreado benefício fiscal no sentido que ela não deferiu o direito ao
crédito presumido apenas para o industrial, nem limitou aos produtos industrializados
exportados, visando a mesma, em sua leitura, abranger indistintamente todas as
empresas produtoras e exportadoras de mercadorias nacionais, acostando escólio
jurisprudencial da Câmara Superior de Recursos Fiscais (CSRF) nesse sentido. Conclui
nesse tópico que “a condição fixada para fazer jus ao crédito é de que sejam pessoas
jurídicas exportadoras de mercadorias nacionais e que o percentual ou índice seja
aplicado sobre a base de cálculo”.
Quanto ao acréscimo do valor de insumos excluídos no ano anterior, diz que não pode
prosperar a alegação da Receita Federal, pois não excluiu valor da base de cálculo do
crédito presumido o valor de MP, PI e ME utilizados em produtos não acabados e
acabados, mas não vendidos, mas também não incluiu em seus cálculos o acréscimo no
mês do valor excluído no ano anterior.
Quanto à não escrituração dos ressarcimentos postulados no livro RAIPI averba ser erro
meramente formal, não excluindo seu direito ao crédito pleiteado, amparado pelas Leis
nos 9.363/96 e 10.276/2001, não tendo agido “com dolo ou com intenção de burlar o
fisco”.
Por fim, alega que todo o direito articulado quanto à inclusão dos valores das aquisições
de pessoas físicas foi acatado na ação judicial mencionada e que o recurso especial foi
recebido apenas no efeito devolutivo, pelo que, afirma, “o entendimento administrativo
não pode prosperar sobre o judicial, sob pena de crime de desobediência...”.
A supracitada Manifestação de Inconformidade foi julgada Improcedente, com a
seguinte ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS – IPI
Período de apuração: 01/01/2008 a 31/03/2008
Fl. 218
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3003-001.011 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11070.000969/2008-39

CRÉDITO PRESUMIDO DO IPI. EXPORTAÇÃO DE PRODUTO NT.
Não integra a receita de exportação, para efeito de crédito presumido, o
valor resultante das vendas para o exterior de produtos não-tributados
(NT).
AQUISIÇÕES ONDE NÃO HAJA INCIDÊNCIA DE PIS E COFINS -
AQUISIÇÃO DE INSUMOS DE PESSOA FÍSICA
Tendo a Lei 9.363/96 instituído um benefício fiscal a determinados
contribuintes, com conseqüente renúncia fiscal, deve ela ser interpretada
restritivamente. Assim, se a Lei dispõe que farão jus ao crédito
presumido, com o ressarcimento das contribuições COFINS e PIS
incidentes sobre as aquisições dos insumos utilizados no processo
produtivo, não há que se falar no favor fiscal quando não houver
incidência das contribuições na última aquisição, como no caso de
aquisições de insumos de pessoas físicas.
CRÉDITO PRESUMIDO. RESSARCIMENTO. ESCRITURAÇÃO.
O pedido de ressarcimento de crédito presumido do IPI exige a
escrituração prévia dos créditos no Livro Registro de Apuração do IPI.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido.
Inconformada a recorrente interpôs Recurso Voluntário, requerendo a reforma do
julgado, alegando, em síntese, os mesmo argumentos do Manifesto de Inconformidade,
acrescentando informação sobre processo judicial com que ingressou e teve liminar deferida para
realização de prova pericial.
Voto
Conselheiro Márcio Robson Costa, Relator.
O Recurso Voluntário é tempestivo e preenche os demais pressupostos e
requisitos de admissibilidade.
Trata de pedido de ressarcimento de créditos de IPI a serem compensados com
outros tributos administrados pela união, que teve a DCOMP homologada parcialmente. Com a
conclusão do despacho decisório nos seguintes termos:
Fl. 219
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3003-001.011 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11070.000969/2008-39

Nos termos do relatório fiscal, as adequações dos cálculos foram realizadas em
razão das seguintes irregularidades destacadas:
a) Inclusão na Receita de Exportação dos valores relativos às exportações dos produtos
não tributados, em relação às mercadorias vendidas em bruto, com classificação fiscal
7103.10.00, que corresponde na TIPI à notação NT.
b) Inclusão na base de cálculo do Crédito Presumido do valor das aquisições de insumos
de pessoas físicas.
c) Informação incorreta no DCP (Demonstrativo de Apuração do Crédito Presumido),
pois a empresa deixou de informar no cálculo do mês de dezembro de cada ano o valor
correspondente à exclusão dos insumos que geram direito aos créditos utilizados na
industrialização de produtos em elaboração ou acabados, mas não vendidos, bem como
no mês de janeiro do ano seguinte o seu acréscimo “através da informação na linha 24
do DCP”.
d) Não escrituração no livro Registro de Apuração do IPI - RAIPI, o valor do crédito
Presumido do IPI solicitado.
As irregularidades apontadas estão minuciosamente relatadas Termo de Verificação e de
Encerramento de Procedimento Fiscal, referido. Os cálculos efetuados pela fiscalização
encontram-se no item “V - DOS CÁLCULOS DO CRÉDITO PRESUMIDO DO IPI”,
desse Termo.
Sendo assim passo a análise dos referidos motivos.
Fl. 220
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3003-001.011 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11070.000969/2008-39

Inicialmente destaco que ao Recurso Voluntário foi anexada cópia de petição
inicial de processo judicial no qual o recorrente alega estar pleiteando a mesma causa de pedir do
processo que ora julgamos. Ocorre que no rol dos processos mencionados na referida petição não
consta este processo, sendo impróprio dizer que a decisão judicial terá alcance na instância
administrativa.
Prosseguindo, no que se refere ao item “a” que trata de “Inclusão na Receita de
Exportação dos valores relativos às exportações dos produtos não tributados, em relação às
mercadorias vendidas em bruto, com classificação fiscal 7103.10.00, que corresponde na TIPI à
notação NT.” A matéria é pacificada, havendo entendimento já sedimento no CARF por meio da
súmula CARF n.o 124 afirmando não haver direito creditório no caso:
Súmula CARF no 124: A produção e a exportação de produtos classificados na Tabela
de Incidência do IPI (TIPI) como "não-tributados" não geram direito ao crédito
presumido de IPI de que trata o art. 1o da Lei no 9.363, de 1996.

Quanto ao item “b” que trata de “Inclusão na base de cálculo do Crédito
Presumido do valor das aquisições de insumos de pessoas físicas.” Há decisão vinculante do STJ
admitindo estes créditos. O acórdão proferido na esfera judicial foi submetido ao regime do art.
543-C do Código de Processo Civil de 1973, que tratava de Recurso Repetitivos, REsp n.o
993.164/MG, relatado pelo Ministro Luiz Fux, abaixo transcrito:
PROCESSUAL
CIVIL.
RECURSO
ESPECIAL
REPRESENTATIVO
DE
CONTROVÉRSIA. IPI. CRÉDITO PRESUMIDO PARA RESSARCIMENTO DO
VALOR DO PIS/PASEP E DA COFINS. EMPRESAS PRODUTORAS E
EXPORTADORAS DE MERCADORIAS NACIONAIS. LEI 9.363/96. INSTRUÇÃO
NORMATIVA SRF 23/97. CONDICIONAMENTO DO INCENTIVO FISCAL AOS
INSUMOS ADQUIRIDOS DE FORNECEDORES SUJEITOS À TRIBUTAÇÃO
PELO PIS E PELA COFINS. EXORBITÂNCIA DOS LIMITES IMPOSTOS PELA
LEI ORDINÁRIA.
Após o referido julgado a matéria foi sumulada sob o número 494,
publicada em 13/08/2012:
Súmula 494: O benefício fiscal do ressarcimento do crédito presumido do
IPI relativo às exportações incide mesmo quando as matérias primas ou
os insumos sejam adquiridos de pessoa física ou jurídica não contribuinte
do PIS/PASEP.
Nesse sentido é devido à parte recorrente o direito creditório requerido nas
aquisições de insumos de pessoas físicas.
Ocorre, porém que foi objeto de constatação fiscal a “Não escrituração no livro
Registro de Apuração do IPI - RAIPI, o valor do crédito Presumido do IPI solicitado.” Sendo
apontada essa irregularidade a recorrente alega que a escrituração não pode ser exigência
condicionante ao crédito, tanto que poderia lançar os registros no livro a qualquer tempo.
Apesar de ter impugnado o julgamento quanto ao tema, “ausência de
escrituração”, a recorrente reconhece ter deixado de registrar no livro próprio as operações que
são objeto do pedido de ressarcimento, sendo assim, considerando que não houve prova de que a
Fl. 221
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 3003-001.011 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11070.000969/2008-39

escrituração dos créditos solicitados foram realizadas, presumo como verdadeiras as
afirmações/constatações feitas pela fiscalização.
A matéria ora debatida também já foi objeto de discursão nas Câmaras Superiores
do CARF, no acórdão n.o 9303-008.510, de relatoria do ilustre conselheiro Jorge Olmiro Lock
Freire, momento em que se afirmou ser indevido o ressarcimento de créditos de IPI não
devidamente escriturados, eu adoto como razões para decidir, vejamos:
O núcleo da lide consiste no questionamento acerca da obrigatoriedade ou não de
escrituração do crédito presumido do IPI como pressuposto para o respectivo pedido de
ressarcimento.
O benefício fiscal em análise foi veiculado pela Lei 9.363/96, fruto da conversão da MP
148427, de 1996. O art. 6o da referida Lei estipulou o seguinte:
Art.6o O Ministro de Estado da Fazenda expedirá as instruções necessárias ao
cumprimento do disposto nesta Lei, inclusive quanto aos requisitos e
periodicidade para apuração e para fruição do crédito presumido e respectivo
ressarcimento, à definição de receita de exportação e aos documentos fiscais
comprobatórios dos lançamentos, a esse título, efetuados pelo produtor
exportador.
A Portaria MF 38, de 27/02/1997, ao regulamentar o crédito presumido, estipulou,
dentre outras questões, em seu art. 12, o seguinte:
Art. 12. A Secretaria da Receita Federal fica autorizada a expedir normas
complementares, necessárias à implementação do disposto nesta Portaria.
A Instrução Normativa SRF n° 21/1997, editada em função da delegação ministerial
acima transcrita1, em vigor na época do ingresso do protocolo do pedido (13/08/2001),
em seus artigos 9°, § 1°, e 11, prescrevia:
"Art. 9° A apuração do crédito presumido, a título de ressarcimento das
contribuições para PIS/PASEP e COFINS, será efetuada pelo contribuinte,
observadas as normas do art. 30 da Portaria MF n°, de 038 de 27 de fevereiro de
1997. § 1o O pedido de ressarcimento em espécie será instruído com cópias das
folhas do livro Registro de Apuração do IPI, modelo 8, correspondentes ao
período de apuração.
...
Art. 11. O estabelecimento que apurar crédito presumido de IPI, como
ressarcimento das contribuições para o PIS/PASEP e COFINS, inclusive o
estabelecimento matriz, no caso de apuração centralizada, deverá escriturálo no
item 005 do quadro 'Demonstrativo de Créditos', do livro Registro de Apuração
do IPI, com indicação de sua origem no quadro 'Observações'."
À época dos fatos vigia a IN SRF 69/2001, que prescrevia na cabeça de seu art. 20 o
seguinte:

1 O SECRETÁRIO DA RECEITA FEDERAL, no uso de suas atribuições, e tendo em vista o disposto nos arts.
163, 165 e 170 da Lei no 5.172, de 25 de outubro de 1966 (CTN), no art. 66 da Lei 8.383, de 30 de dezembro de
1991, com a redação dada pelo art. 58 da Lei no 9.069, de 29 de junho de 1995, no art. 39 da Lei no 9.250, de 26 de
dezembro de 1995, na Lei no 9.363, de 13 de dezembro de 1996, no inciso II do § 1o do art. 6o e no art. 73 da Lei
no 9.430, de 27 de dezembro de 1996, no Decreto no 2.138, de 29 de janeiro de 1997, e no art. 12 da Portaria MF
no 038, de 27 de fevereiro de 1997, resolve:
Fl. 222
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 3003-001.011 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11070.000969/2008-39

“Art. 20. O estabelecimento matriz da pessoa jurídica que apurar crédito
presumido de IPI deverá escritura-lo no item 005 do quadro "Demonstrativo de
Créditos" do livro Registro de Apuração do IPI, com indicação de sua origem no
quadro "Observações".
Da leitura das norma acima transcritas, tem-se que a escrituração no livro Registro de
Apuração do IPI é pressuposto do pedido de ressarcimento. Tal escrituração possui
caráter constitutivo (e não apenas declaratório). Ou seja, a escrita do crédito presumido
de IPI aperfeiçoa o pleito de ressarcimento.
Com efeito, o estorno é um requisito formal previsto na legislação de regência, e a sua
falta implica no indeferimento do direito creditório, como bem colocado pela autoridade
fiscal. Não há previsão legal para que o estorno seja efetuado de maneira diversa da
preconizada na aludida instrução normativa. O estorno, além de evitar uma duplicidade
de ressarcimentos de créditos do IPI, tem por escopo o controle do saldo credor
acumulado de créditos decorrentes das aquisições de insumos. Por isso, afasta-se a
conclusão do recorrido de que o momento da escrituração é o momento do envio das
DCOMP.
As Instruções Normativas no 210/2002 e 460/2004 continuaram a exigir a escrituração
no livro Registro de Apuração do IPI como premissa para o pedido de ressarcimento.
Para tanto, basta verificar o que preceitua o artigo 14, caput e §§ 1° e 2° da IN SRF n°
210/2002, o artigo 16, caput, §§ 1°, 2° e 4°, inciso I, da IN SRF n° 460/2004.
Sendo assim, entendo que ainda que seja devida a inclusão na base de cálculo do
Crédito Presumido do IPI do valor das aquisições de insumos de pessoas físicas, se os créditos
não estiverem devidamente escriturados não cabe o ressarcimento e por essa razão nego
provimento ao Recurso Voluntário.
Diante do exposto voto por negar provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Márcio Robson Costa

Fl. 223
DF CARF MF
Documento nato-digital